Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8580/2020-TCU-Segunda Câmara VISTO o monitoramento das medidas adotadas para cumprir as disposições do subitem 1.8 do Acórdão 422/2019-TCU-Segunda Câmara , da minha relatoria, proferido no TC Processo 033.591/2016-4 , referente à prestação de contas da Universidade Federal da Bahia - UFBA do exercício de 2015. Considerando que esse subitem da deliberação consistia em determinação para que a entidade apresentasse a este Tribunal plano de ação com vistas à conclusão de algumas obras, com indicação, no mínimo, para cada um dos objetos, dos responsáveis pelas ações e do prazo previsto para implementação; considerando que, ao apreciar as proposições da Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação de ter como cumprida essa determinação, efetuar ciência à UFBA sobre impropriedades identificadas e enviar cópia da deliberação que seria proferida à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana - SeinfraUrbana como subsídio ao acompanhamento objeto do TC Processo 021.731/2019-5 , determinei (peça 14), desde logo, a remessa de peças do processo à SeinfraUrbana e, preliminarmente, a realização de medidas saneadoras com a finalidade de: a) obter elementos que demonstrassem a necessidade de a entidade aguardar as deliberações finais no âmbito do Poder Judiciário para continuar as obras relativas à construção da Escola de Música e da sede do Instituto de Ciência da Informação; b) dar oportunidade de manifestação à UFBA sobre as falhas constatadas, pois, a princípio, parecia que o Tribunal deveria efetuar determinação à entidade para solucioná-las, na forma prevista nos arts. 2o, inciso I, 4o a 6o e 14 da Resolução-TCU 315/2020; considerando que, após a efetivação dessas medidas, a unidade técnica verificou que os obstáculos judiciais para prosseguimento das citadas obras não mais existem e que a entidade apresentou plano de ações destinadas a viabilizar a conclusão das obras em andamento ou paralisadas e informou as providências que serão tomadas para sanar as impropriedades apontadas; considerando que, diante desse cenário, não cabe efetuar as ciências ou as determinações cogitadas; considerando que são pertinentes as assertivas do diretor técnico da SecexEducação no sentido de que o melhor encaminhamento que pode ser dado pelo Tribunal ao caso é atuar de forma ampla, nacional e sistêmica, a fim de atacar as causas-raízes do problema e identificar soluções estruturantes para retomar a continuidade das obras ou contribuir com outros desfechos, em face de fatores como: a) a grande quantidade de obras paralisadas, inclusive em outras universidades públicas; b) a dependência de ações de outros entes públicos para resolver o problema; c) a necessidade de reavaliar, a partir da pandemia do Coronavírus, diversos aspectos no funcionamento da Administração Pública, levando em conta fatores como o trabalho remoto, o ensino à distância, a transformação digital, a situação fiscal e o limite dos gastos públicos etc.; considerando que a SecexEducação noticiou a pretensão de avaliar, para o próximo plano operacional, a realização de ação de controle na modalidade Acompanhamento com o objetivo de tratar do problema das obras paralisadas em universidades, em colaboração com a SeinfraUrbana; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com o parecer emitido nos autos e com fundamento nos arts. 36 e 37 da Resolução TCU 259/2014 e no art. 5o, inciso II, da Portaria Segecex 27/2009, em: considerar cumprida a determinação do subitem 1.8 do Acórdão 422/2019-TCU-Segunda Câmara ; b) dar ciência desta deliberação à Universidade Federal da Bahia, esclarecendo que a adoção de mecanismos de controles e de governança e de providências para solucionar o problema da paralisação de obras públicas deve ser realizada pela entidade independentemente do monitoramento das ações pelo TCU; e c) apensar estes autos ao TC Processo 033.591/2016-4 . 1. Processo TC- Processo 002.418/2020-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Classe de Assunto: VII. 1.2. Unidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação - SecexEducação. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.